Tribunal: STF
Processo: ARE 1555595
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SINDICÂNCIA. PENALIDADE DE SUSPENSÃO. DIRETOR DE SECRETARIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE ZELO E DEDICAÇÃO. DESÍDIA NA CONDUÇÃO DE QUATRO RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS. EXCLUDENTE DA OBEDIÊNCIA HIERÁRQUICA. ORDENS EMANADAS DOS JUIZES PARA IMPRIMIR CELERIDADE A DETERMINADAS RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS. HIPÓTESES DE URGÊNCIAS PROCESSUAIS. ERRO NAS JUNTADAS DE DUAS PETIÇÕES. EQUÍVOCO QUE NÃO IMPLICOU PREJUÍZO AOS INTERESSADOS OU ALTERAÇÃO DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESCUIDO, DA FALTA DE ZELO OU DA MÁ-FÉ. NECESSIDADE DE REITERAÇÃO DAS CONDUTAS DISPLICENTES PARA CONFIGURAÇÃO DA DESÍDIA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. CONDUTAS NÃO ENQUADRADAS NAS INFRAÇÕES TIPIFICADAS PELA LEI N. 8.112/1990. ILEGALIDADE DA PENA DE SUSPENSÃO. APELAÇÃO PROVIDA.



    1. Pretensão de anulação da penalidade de suspensão de 30 (trinta) dias imposta na sindicância TRT n. 1010/2004, na qual se atribuíram as infrações tipificadas nos artigos 116, incisos I e III e 117, inciso XV, ambos da Lei n. 8.112/1990 (falta de zelo e dedicação para o exercício das atribuições do cargo, inobservância das normas legais e regulamentares e agir de forma desidiosa). Concluiu a Autoridade Administrativa que o servidor faltou com o zelo e a dedicação inerentes às atribuições do cargo de Diretor de Secretaria, em virtude dos atos procedimentais ultimados nas reclamações trabalhistas n. 2910/1992, n. 912/1991, n. 68/1991 e n. 151/1997.



    2. O primeiro fato que motivou a instauração do processo administrativo e aplicação a pena ao apelado refere-se à reclamatória n. 2910/1992, na qual houve arrematação de bem imóvel em valor superior à dívida exequenda naquele feito e a prolação da decisão que determinou o repasse do excedente apurado para quitar dívidas objeto de outras reclamatórias movidas contra o mesmo executado.



    3. A comissão de sindicância discordou dos processos indicados pelo Magistrado aos quais seriam destinados o saldo credor (processos n. 912/1991 e n. 68/1991), imputando ao servidor - na condição de Diretor de Secretaria - o dever de "ponderar" a decisão com a autoridade judicante.



    4. Tratando-se de ato jurisdicional plenamente válido e eficaz, não incumbe ao Diretor de Secretaria discorrer com o magistrado acerca da retidão do decisum, mormente para induzir a alteração do julgado. Insta ressaltar que o Juiz possui autonomia para decidir, por força do princípio do livre convencimento motivado. Destarte, proferida a decisão, e não sendo teratológica ou manifestamente ilegal, cabe exclusivamente às partes e terceiros interessados a provocação do Estado-Juiz para qualquer alteração pretendida, pelas vias impugnativas próprias.



    5. O segundo fato foi apurado nas reclamações trabalhistas n° 912/1991 e 68/1991, cujos exequentes foram igualmente beneficiados com valores decorrentes da arrematação promovida no processo n. 2910/1992. A comissão de sindicância concluiu que aqueles feitos trabalhistas tiveram tramitações e procedimentos díspares entre si, haja vista a celeridade imprimida ao feito n. 912/1991 se comparado ao trâmite mais vagaroso dos autos n. 68/1991. 6. Verifica-se, entretanto, que o MM. Juiz do Trabalho, titular da 2ª Vara, determinou que a secretaria conferisse celeridade ao processo n. 912/1991, em confronto com o andamento ordinário dos autos n. 68/1991, incidindo a excludente da obediência hierárquica. A justificante se aplica às infrações disciplinares, haja vista o dever de obediência imposto aos servidores públicos pela Lei n. 8.112/1990, ressalvadas as ordens ilegais (artigo 116, inciso IV).



    7. Comprovação de que o servidor público agiu no cumprimento de ordens legais advindas dos superiores hierárquicos — Juízes do Trabalho —, as quais refletiam as peculiaridades e urgências específicas dos processos em análise.



    8. É inerente ao sistema judiciário a existência de processos com características próprias, os quais, muitas vezes, refogem à tramitação ordinária das Secretarias das Varas e demandam maior ou menor celeridade. Dessa forma, verificado pelo Magistrado motivo ensejador da urgência processual, decorre do próprio ofício jurisdicional que se determine a tramitação prioritária do feito, não se presumindo a ilegalidade dessa ordem ou de seu cumprimento.



    9. O terceiro fato ocorreu no processo trabalhista n. 151/1997, tendo a comissão investigativa apurado equívoco na juntada de duas petições, bem como da celeridade extraordinária na realização dos expedientes procedimentais.



    10. O erro cronológico nas juntadas das petições não foi omitido pelo sindicado, sendo devidamente noticiado ao Magistrado. Ademais, o equívoco não implicou alteração da decisão ou prejuízo aos interessados, visto que não se configurou no motivo da rejeição do pedido de arrematação.



    11. Circunstâncias de trabalho delineadas pelas testemunhas que evidenciam a falta de estrutura adequada, a complexidade e volume dos processos e o número diminuto de servidores. Nesse contexto, é razoável supor a possibilidade de erros pontuais, comuns a qualquer repartição pública, dos quais não se presume o descuido, a falta de zelo ou a má-fé.



    12. Ausência de comprovação de que o servidor agiu de modo temerário, com manifesta displicência e de forma dolosa, em proveito próprio ou a fim de beneficiar terceiro. O erro verificado em apenas uma ação reclamatória é irrelevante em se considerando o número de processos que tramitam nas varas do trabalho, não importando a configuração da incúria grave, tipificada como infração disciplinar e carecedora de punição.



    13. A caracterização da desídia exige a reiteração das condutas displicentes, perpetradas com habitualidade pelo servidor. Precedentes: TRF da 1ª Região, AC 0002701-64.2004.4.01.3900, Rel. Desembargador Federal FRANCISCO DE ASSIS BETTI, Juiz Federal Convocado Cleberson José Rocha, SEGUNDA TURMA, julgamento em 25/11/2015, e-DJF1 em 16/12/2015; e Superior Tribunal de Justiça, MS 10220, processo 2004/0176955-8, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, TERCEIRA SEÇÃO, Julgamento em 27/06/2007, DJ em 13/08/2007.



    14. Hipóteses que não configuram a violação aos deveres de zelo e de observância das normas (art. 116, I e III, da Lei n. 8.112/1990), ou a conduta desidiosa tipificada no artigo 117, XV, da Lei de regência.



    15. A penalidade disciplinar somente pode ser aplicada nas hipóteses restritas entabuladas pela Lei n. 8.112/1990, haja vista as consequências deletérias desta sanção. Portanto, se a conduta funcional não se subsume aos tipos legais caracterizados como infrações, não é possível a aplicação da penalidade correspondente.



    16. Apelação do autor a qual se dá provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente